Tribunal: TJSP
Processo: 2274750-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da recorrente de obter tutela de urgência antecipada para que seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes e para que sejam afastados os demais efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da recorrente de obter tutela de urgência antecipada para que seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes e para que sejam afastados os demais efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela final, como postulado pela agravante – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2274750-91.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante TERESA PAIVA BASTOS, é
agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274750-91.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29971
AGRV.No: 2274750-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: TERESA PAIVA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDA.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão da recorrente de obter tutela de
urgência antecipada para que seu nome não seja inscrito
nos cadastros de inadimplentes e para que sejam afastados
os demais efeitos da mora Descabimento - Hipótese em
que não há elementos de convicção que indiquem a
ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a
antecipação dos efeitos da tutela final, como postulado pela
agravante RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência.
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência postulada.
Defende a necessidade de manutenção na
posse do bem e pede que seja impedida a inclusão de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o parágrafo 2o, do artigo 330
do Código de Processo Civil prevê que:
“Nas ações que tenham por objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274750-91.2019.8.26.0000
3
revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito”.
E o parágrafo 3o do mesmo dispositivo
legal autoriza que o autor da demanda, após apontar o
valor tido por ele como incontroverso, continue pagando-
o, “no tempo e modo contratados”.
No caso presente, não há nos autos do
processo
comprovação
de
que
a
agravante
tenha
prosseguido nos pagamentos do financiamento contratado.
Assim, razão não lhe assiste quanto ao
pedido para impedir a inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes e dos demais efeitos da mora.
A simples propositura de ação revisional
não impede a constituição em mora e os efeitos dela
decorrentes, tais como a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes ou a perda da posse de bem
móvel dado em garantia.
Nesse sentido, o enunciado da súmula 380
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão
de contrato não inibe a caracterização de mora do
autor”. Ainda, nos termos do julgamento do Recurso Especial n. 1061530/RS, realizado pelo
procedimento previsto para os recursos repetitivos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que: “A
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro
de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274750-91.2019.8.26.0000
4
medida
cautelar,
somente
será
deferida
se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração
de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do
juiz” (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No caso presente, e ainda em cognição
sumária da situação de direito material, não se
vislumbra a probabilidade do direito alegado, dada a
ausência de elementos que indiquem uma abusividade das
cláusulas do contrato.
Cabe ressaltar que, desde que contratada,
a capitalização mensal passou a ser admitida nos
contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000,
com o advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
atual MP no 2.170-36/2001, sendo certo que o agravante
nada aduziu quanto à inexistência de contratação de
juros capitalizados.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora